Tribunal: TJMT
Processo: 1019648-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019648-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), I.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.685.368/0001-94 (EMBARGANTE), ADAILTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 156.851.521-91 (EMBARGANTE), IVANETE BOTELHO COSTA - CPF: 209.132.061-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Impenhorabilidade de bem de família. Hipoteca de imóvel ofertado pelos únicos sócios da empresa executada. Tema 1.261 do STJ. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de penhora sobre imóvel hipotecado pelos sócios da empresa executada, afastando a alegação de impenhorabilidade do bem.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a tese firmada no Tema 1.261 do STJ; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da distinção
fática entre hipoteca ofertada pela pessoa jurídica e não diretamente pelo casal; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à suficiência do valor do bem para garantir a integralidade da dívida.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado aplica corretamente a tese do Tema 1.261 do STJ, reconhecendo que, quando os únicos sócios da empresa são também os titulares do imóvel hipotecado, presume-se a penhorabilidade do bem, cabendo a eles
comprovar
a inexistência de benefício à família.

4.
A distinção fática invocada pelos embargantes foi examinada e afastada, pois a formalização da hipoteca pela pessoa jurídica não afasta a presunção de penhorabilidade quando os sócios são também proprietários do bem.

5.
A análise da suficiência do valor do bem foi enfrentada, com o acórdão consignando a pendência de avaliação pericial, o que inviabiliza pronunciamento definitivo sobre excesso ou adequação da penhora,
sob pena
de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
. “
A aplicação do Tema 1.261 do STJ impõe a presunção de penhorabilidade do bem hipotecado quando os únicos sócios da pessoa jurídica executada são os titulares do imóvel, cabendo a eles
comprovar
a ausência de benefício à família
”
.
2. “
O julgador não incorre em omissão quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução do litígio, ainda que não aprecie todos os argumentos
das partes
”
.
3. “
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira
, Terceira Turma, j. 05.05.2025
; TJMT, ED no RAC 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

I.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
,
ADAILTON PEREIRA DA COSTA
e
IVANETE BOTELHO COSTA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.1031032-94.2023.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada quanto à impenhorabilidade do imóvel situado à Avenida Central, n. 483, Quadra 30, Lote 12, Jardim Santa Isabel, 2o Distrito, Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula n. 12.377 no Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, determinando a avaliação e penhora do bem
(Id.
303679387
)
.

Em suas razões,
os embargantes sustentam que o acórdão deixou de enfrentar, de forma expressa e específica, matérias essenciais que foram suscitadas no agravo de instrumento e que influenciam diretamente no deslinde da controvérsia
(Id.
306046860
)
.

Sustenta que houve omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.261, segundo a qual, sendo o bem dado em garantia por pessoa jurídica, cabe ao credor comprovar que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar.

Defende também que não houve manifestação clara sobre a distinção fática referente à hipoteca, a qual teria sido ofertada pela pessoa jurídica, e não diretamente pelo casal ou entidade familiar, circunstância que afastaria a exceção prevista no
artigo
3o, V, da Lei 8.009/1990.

Ainda, aponta que não houve apreciação expressa acerca da suficiência do valor do imóvel penhorado para garantir integralmente a dí
vida, aspecto que, à luz do artigo
919, §

1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, seria essencial para justificar a concessão de efeito suspensivo integral aos embargos à execução.

Com essas considerações,
requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omis
sões apontadas e complementado o julgado
. Postulam, ainda, que sejam considerados
prequestionados
todos os dispositivos lega
is invocados, nos termos do artigo
1.025 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (Id. 306105883
).

Em contrarrazões, o banco embargado sustentou
que
os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem apontar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.
Defendeu, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso, razão pela qual requereu a apli
cação da multa prevista no artigo
1.026, §

2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé
(Id. 308386868).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...]

O cerne do presente agravo de instrumento reside na alegação de impenhorabilidade do imóvel residencial dado em garantia hipotecária, de titularidade dos agravantes, que também figuram como únicos sócios da pessoa jurídica executada.

Sustentam os agravantes que o imóvel serve de moradia à entidade familiar e que não houve prova, por parte do credor, de que a dívida tenha revertido em benefício familiar, atraindo a proteção da Lei n. 8.009/90.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990 estabelece exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos:

“
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido
:

[...]

V
-
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade
familiar
;
”

A interpretação desse dispositivo foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
2.093.929/MG, de relatoria do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se fixou a seguinte tese:
[...].

Assim, conclui-se que a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar.

Além disso, quanto ao ônus da prova, se o bem for dado em garantia real
por um dos sócios de pessoa jurídica
, é, em regra, impenhorável, cabendo ao
credor
o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar.

No entanto,
caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar
.

Assim, inverte-se o ônus probatório,
incumbindo aos agravantes
comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar, o que não foi feito.

No caso concreto, o imóvel objeto da constrição foi ofertado em garantia hipotecária à operação bancária inadimplida, representada por Cédula de Crédito Bancário no 004.624.796 (Id. 126344455), de titularidade da pessoa jurídica executada, I.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, os agravantes são os únicos
sócios da empresa devedora e titulares do imóvel
, e não há nos autos qualquer prova robusta de que a dívida contraída pela sociedade empresária não se reverteu, ainda que indiretamente, em proveito da unidade familiar.

Os agravantes instruíram sua defesa com cópia isolada de uma fatura de consumo de água (Id.
172157383, fl.
1, na origem) vinculada ao imóvel constrito, o que, por si só, revela-se absolutamente insuficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a destinação do bem à moradia habitual da entidade familiar.

Tampouco serve esse documento como prova de que os recursos oriundos da operação de crédito contratada pela
pessoa jurídica não tenham sido revertidos, ao menos em parte, em benefício da estrutura familiar.

Nos termos das teses fixadas no Tema 1.261 do STJ, incumbia aos agravantes, na qualidade de únicos
sócios da empresa devedora e titulares do imóvel hipotecado
, demonstrar de forma robusta e documental a ausência de vínculo entre o crédito exequendo e o sustento da entidade familiar.

Como citado no precedente repetitivo do STJ, “
ao ofertar o bem para a constituição da garantia hipotecária, a atitude posterior dos próprios devedores tendente a excluir o bem da responsabilidade patrimonial revela comportamento contraditório
” (
REsp
2.093.929/MG, item 4), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

Logo, não se trata de negar a proteção à moradia, mas de reconhecer que o próprio comportamento dos agravantes, ao comprometer voluntariamente o bem da família como garantia real de operação de crédito empresarial, implica renúncia qualificada à proteção legal, desde que não infirmada por prova idônea.

Ademais disso, a inversão do ônus probatório, determinada pelo STJ, impunha aos agravantes a demonstração de que a dívida não beneficiou a família, prova que não lograram produzir, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

A propósito:
[...].

Quanto à alegação de excesso de penhora e à suposta suficiência do bem para garantir a execução, verifica-se que o juízo de origem deferiu a realização de nova avaliação pericial do imóvel (Id. 194999141), o que torna prematura qualquer pretensão de substituição da garantia antes da conclusão da prova técnica. Qualquer pronunciamento a esse respeito importaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da penhora ou concessão de efeito suspensivo, a medida requer demonstração de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, requisitos não preenchidos ante a fragilidade do direito alegado e a robustez do crédito exequendo.

Em conclusão, ausentes os pressupostos legais para a tutela pretendida, e tendo sido proferida decisão consonante com a jurisprudência vinculante do STJ, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.
[
...]
”
(Id.
303679387
).

Pois bem
.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
, faz-se
necessária a demonstração de alguma
das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
STJ,
EDcl
n
o
REsp
1435687/MG, Rel. Min.

Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso, os embargantes sustentam que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, três pontos centrais:
(
i
)
a aplicação da tese fixada no Tema 1.261
do Superior Tribunal de Justiça;

(
ii
)
a distinção fática quanto à hipoteca ter sido ofertada pela pessoa jurídica, e
não diretamente pelo casal; e (
iii
)
a suficiência do valor do imóvel penhorado para garantir a integralidade do débito e autorizar o efeito suspensivo dos embargos à execução.

Todavia, examinando o teor do acórdão embargado, verifica-se que todas essas matérias foram
enfrentadas de forma suficiente e fundamentada
.

Em relação à
aplicação da tese firmada no Tema 1.261
do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, destacando que a jurisprudência daquela Corte estabeleceu distinção entre duas hipóteses.

Na primeira, quando o bem é dado em garantia por apenas um dos sócios, prevalece a regra da impenhorabilidade, cabendo ao credor comprovar que a dívida da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar.

Na segunda, entretanto, que corresponde exatamente à situação dos autos, quando os únicos sócios da empresa executada são também os titulares do imóvel hipotecado, presume-se a penhorabilidade, incumbindo aos devedores demonstrar que a obrigação não trouxe proveito, ainda que indireto, ao núcleo familiar.

Assim, ao contrário do que alegam os embargantes, não houve qualquer omissão, mas aplicação da tese repetitiva exatamente na vertente que se ajusta ao caso concreto, isto é, na hipótese em que os sócios e proprietários do bem se
confundem,
circunstância que atrai o ônus probatório em seu desfavor.

Igualmente, o acórdão examinou a
distinção fática alegada
, concluindo que o fato de a hipoteca ter sido formalmente ofertada pela pessoa jurídica não afasta a presunção estabelecida pela jurisprudência, pois os embargantes são justamente os únicos sócios e titulares do imóvel, circunstância que atrai a regra da penhorabilidade.

A conclusão foi clara ao apontar a ausência de prova robusta acerca da destinação do bem como moradia familiar e da não utilização do crédito em benefício da família, afastando, assim, a tese defensiva.

Quanto à alegação de
suficiência do valor do bem
, a decisão
colegiada
também foi categórica ao assentar que já foi determinada avaliação peric
ial do imóvel, o que inviabilizaria, naquele
momento, qualquer pronunciamento definitivo sobre excesso ou adequação da penhora,
sob pena
de supressão de instância.

Desse modo,
observa-se que
a questão foi
enfrentada e solucionada em conformidade com os limites processuais, não se verificando a omissão apontada
.

Assim, constata-se que os embargantes, a pretexto de apontar vícios de omissão, pretendem, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada e decidida, buscando modificar o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável
,
circunstância que, por si só, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Por oportuno, ressalta-se
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3
. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
”
(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgad
o em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso
)
.

“
[...]
3
. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese.
[...]
5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
.
6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso
)
.

N
o tocante ao
prequestionamento
cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
”
(
TJMT, ED no RAC n.
1025299-33.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
26/08/2025, DJE 26/08/2025)
.

Por fim, em relação ao pleito do embargado para
aplicação da multa
prevista no § 2o do artigo 1.026 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, entendo que não estão presentes os elementos necessários que justifiquem sua imposição, pois, embora os embargos de declaração apresentem caráter questionável quanto à sua finalidade, a interposição do recurso não se mostra completamente destituída de fundamento
jurídico.

Nesse contexto, não há como caracterizá-lo como manifestamente protelatório ou identificar dolo processual suficiente para
configurar litigância de má-fé, a fim de preservar o direito constitucional de recorrer, mesmo quando as teses jurídicas apresentadas não se mostram suficientes.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

I.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
,
ADAILTON PEREIRA DA COSTA
e
IVANETE BOTELHO COSTA
, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025